Tribunal: TJES
Processo: 0000341-67.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000341-67.2015.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMAURILIO MILBRATZ

APELADO: AGILDO DE MEDEIROS BASTOS

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU CULPA GRAVE. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, reconhecendo a prescrição, extinguiu ação indenizatória proposta em face de suposta falsa denúncia de crime.

O apelante sustenta cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal, bem como a inexistência de prescrição, considerando o trânsito em julgado da sentença penal como termo inicial do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais: (i) saber se ocorreu cerceamento de defesa; e (ii) definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória e a existência de direito à reparação por danos morais e materiais decorrentes de imputação falsa de crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A efetiva oitiva de testemunhas na audiência de instrução e julgamento afasta a alegação de cerceamento de defesa.
4. A pretensão de reparação civil fundada em imputação de crime sujeita-se ao prazo prescricional de três anos, iniciando-se com o trânsito em julgado da sentença penal, conforme art. 200 do Código Civil e jurisprudência do STJ (AREsp 1.192.906-SP).
5. A ação foi ajuizada antes do trânsito em julgado da sentença penal, inexistindo prescrição.
6. Contudo, o apelante não comprovou dolo, culpa grave ou má-fé do recorrido na apresentação da notícia-crime, constituindo-se, portanto, exercício regular de direito (art. 188, I, CC).
7. A ausência de prova concreta de dano à honra subjetiva ou de prejuízos materiais inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório.
8. A indenização por lucros cessantes ou danos materiais depende de comprovação mínima de prejuízo, não bastando alegações genéricas, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.770.411/RJ; AgInt no REsp 1.885.160/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para afastar a prescrição e, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, §4º, CPC), julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional da ação indenizatória fundada em imputação de crime tem início com o trânsito em julgado da sentença penal.
2. A apresentação de notícia-crime baseada em elementos fáticos configura exercício regular de direito, sendo indispensável a comprovação de má-fé ou de culpa grave para ensejar indenização.
3. A indenização por danos materiais ou lucros cessantes exige comprovação mínima do prejuízo, não sendo suficiente a mera alegação de perda econômica.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 188, I; 200; 206, §3º, V; CPC, art. 1.013, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.192.906-SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/3/2023; STJ, AgInt no REsp 1.727.822/AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/10/2018; STJ, AgInt no REsp 1.770.411/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14/2/2023; STJ, AgInt no REsp 1.885.160/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000341-67.2015.8.08.0045

APELANTE: AMAURÍLIO MILBRATZ

APELADO: AGILDO DE MEDEIROS BASTOS

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
AMAURÍLIO MILBRATZ
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
AGILDO DE MEDEIROS BASTOS,
que acolheu a prejudicial de mérito (prescrição), extinguindo o processo nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 15156061), o apelante alega, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois foi impedido de produzir prova testemunhal.

Argumenta que, considerando como marco inicial a data do trânsito em julgado da sentença que extinguiu sua punibilidade na ação penal (18/02/2022), a pretensão não estaria prescrita.

E mais: assevera que foram demonstrados os prejuízos de ordem moral e patrimonial decorrentes da falsa denúncia de crime.

Por fim, caso seja mantida a decisão de improcedência da demanda, requer sejam os honorários advocatícios sucumbenciais fixados de forma equitativa.

Contrarrazões (id. 15156069) pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Quanto à arguição de cerceamento de defesa, afirma o apelante que competia ao apelado do ônus de provar a prescrição da pretensão reparatória, conforme decisão saneadora. Nesse sentido, foi impedido de produzir prova testemunhal que demonstraria a data real em que tomou conhecimento da denúncia, e, consequentemente, a não ocorrência da prescrição.

De antemão, cumpre ressaltar que o instituto da prescrição, por configurar fato extintivo do direito do autor, é, em regra, de ônus probatório do réu, nos moldes do art. 373, II, do CPC.

Todavia, a atribuição ao apelado do ônus de provar a prescrição não impediu o apelante de produzir prova testemunhal essencial para demonstrar o marco inicial da contagem do prazo prescricional.

Desse modo, não há que se falar em impedimento de produção probatória, porquanto o apelante teve oportunidade processual própria para arrolar e produzir a prova testemunhal. A simples alegação de que a atribuição do ônus ao apelado o impediu de fazê-lo não se sustenta.

Compulsando os autos, verifico que, na audiência de instrução e julgamento (fls. 147 e 155), foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo autor, além de uma testemunha arrolada pelo requerido. Assim, a efetiva produção de prova oral nos autos desconfigura o alegado cerceamento de defesa.

Prosseguindo, a controvérsia dos autos se centraliza em duas questões: i) se ocorreu a prescrição da pretensão de reparação civil do apelante em face do apelado; e ii) em caso negativo, se foram demonstrados os prejuízos de ordem moral e patrimonial a ensejar o pagamento de indenização pelo apelado.

Pois bem.

Conforme cediço, a pretensão de reparação civil prescreve em três anos, nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil.

Fixada tal premissa, mister destacar que, de acordo com a teoria da
actio nata
, em regra a pretensão de reparação de um direito violado nasce no momento em que o titular toma conhecimento do fato e da extensão de suas consequências.

Todavia, essa regra é afastada nas hipóteses em que a própria legislação estabelece que o cômputo do lapso prescricional se dará a partir de termo inicial distinto, como é o caso das ações que se originam de fato que deva ser apurado no juízo criminal.

Nesse sentido é o que prevê o art. 200 do Código Civil:

Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.

O legislador, na redação do artigo supracitado, buscou resguardar o direito da vítima de obter, na esfera cível, a indenização por eventuais danos materiais e morais sofridos em virtude da prática de uma infração penal.

Entretanto, ressalta-se que a jurisprudência do STJ entende que, quando houver uma relação de estrita dependência entre a pretensão de indenização com o fato apurado no juízo criminal, aplica-se analogicamente a regra do art. 200 do Código Civil, ante a possibilidade de que o trâmite simultâneo dos processos em ambas as esferas resulte em indesejável contradição.

In casu
, verifica-se que o autor fundamentou sua pretensão indenizatória na ocorrência de danos causados pela imputação da prática de crimes dos quais posteriormente teve extinta a sua punibilidade.

Ou seja, a apuração dos supostos fatos criminosos era, portanto, questão prejudicial ao ingresso do pedido indenizatório na esfera cível, razão pela qual o termo inicial do prazo prescricional aplicável é o trânsito em julgado da sentença definitiva.

A propósito, nesse sentido decidiu o juízo
a quo
ao indeferir a tutela cautelar: “
Com isso, não há como ser deferida a cautelar pleiteada, pois não se pode dizer que o réu será condenado pelos fatos alegados, o que deverá ser comprovado no decorrer da instrução processual
” (fl. 53-v).

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “
a fluência da prescrição da pretensão indenizatória fundada na imputação de crimes dos quais se venha a ser posteriormente absolvido tem início com o trânsito em julgado da sentença na ação penal.
” (STJ. 4ª Turma. AREsp 1.192.906-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 14/3/2023 - Info 767).

Desse modo, considerando que o trânsito em julgado da sentença proferida no processo criminal ocorreu em 03/06/2022 e a presente ação restou ajuizada em 10/05/2015, resulta clara a não ocorrência da aludida prejudicial.

Destarte, a anulação da sentença é medida que se impõe, para afastar a prescrição da pretensão indenizatória.

Assim o fazendo, aplico aqui a Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, para realizar o julgamento imediato do mérito propriamente, porquanto a matéria de fundo foi objeto de instrução probatória na origem.

Em relação à indenização por danos morais, entendo que o autor não logrou êxito em demonstrar a sua ocorrência.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que “
a simples apresentação de notícia-crime perante autoridade competente, com a indicação do suposto autor, constitua, em regra, exercício regular de direito, poderá o "denunciante" ser responsabilizado quando o seu comportamento doloso ou culposo contribuir de forma decisiva para a imputação de crime não praticado
”. (AgInt no REsp n. 1.727.822/AM, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 22/10/2018.)

Dessa forma, a responsabilização por danos morais, decorrentes da apresentação de notícia-crime às autoridades, exige a comprovação cabal de culpa grave ou má-fé, visto que a extinção da punibilidade do autor na ação penal, por si só, não é suficiente para caracterizar um ato ilícito.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, cabe à parte autora o ônus de provar o abuso de direito, sendo insuficiente a mera alegação de insucesso na apuração criminal.

No caso dos autos, o autor não apresentou elementos suficientes que comprovem a maculação da sua honra, limitando-se a afirmar que ficou “mal falado” na região. Ressalto que, na audiência, apenas foram ouvidas como testemunhas dois funcionários do apelante, o que não permite aferir se a imputação do crime teria gerado efeitos na reputação do autor perante vizinhos ou na comunidade em geral.

A ausência de demonstração de dolo ou culpa grave impede o reconhecimento do dever de indenizar, uma vez que a conduta do apelado, ao apresentar a notícia-crime, configura exercício regular de direito, conforme o artigo 188, inciso I, do Código Civil.

Portanto, não caracterizado o ato ilícito, descabido o pleito de indenização por danos morais.

Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APRESENTAÇÃO DE NOTÍCIA-CRIME. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ABUSO DE DIREITO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a simples apresentação de notícia-crime, em regra, configura exercício regular de direito, salvo se comprovado comportamento doloso ou culposo que contribua de forma decisiva para imputação indevida de crime (AgInt no REsp n. 1.727.822/AM).
A responsabilização civil daquele que apresenta
delatio criminis
demanda prova inequívoca de culpa grave ou má-fé, não sendo suficiente o simples arquivamento do procedimento criminal para caracterizar ato ilícito.
(...) O ônus de demonstrar o abuso de direito ou perseguição política é da parte autora, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo insuficiente a alegação de insucesso da apuração criminal.
A ausência de comprovação de conduta dolosa ou culposa grave impede o reconhecimento do dever de reparação civil, pois a atuação do apelado enquadra-se no exercício regular de direito (art. 188, inciso I, do Código Civil)
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A apresentação de notícia-crime perante autoridade competente, baseada em elementos obtidos de fontes públicas e no contexto de apuração de possíveis irregularidades, configura exercício regular de direito, salvo prova inequívoca de má-fé ou culpa grave. O arquivamento de procedimento criminal ou a ausência de condenação não são, por si sós, suficientes para caracterizar ato ilícito ou abuso de direito por parte do denunciante. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00031609220198080026, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)

Prosseguindo, em relação à indenização por danos materiais e lucros cessantes postulada na exordial, melhor sorte não assiste ao apelante.

O requerente alega que a falsa imputação de crime lhe trouxe prejuízos financeiros e lucros cessantes, pois deixou de firmar negócios em razão da propagação extensiva de boatos pelo requerido.

Neste caso, observo que a pretensão foi formulada de maneira extremamente genérica, sem a devida especificação acerca da mudança no ramo de trabalho do autor, da queda nas vendas de gado e de valores obtidos com vendas anteriores.

Em que pese se reconheça a possível dificuldade inicial em quantificar tais prejuízos, o apelante teve diversas oportunidades posteriores para instruir o feito com elementos probatórios mínimos, mas não o fez, limitando-se a postular a apuração dos valores em fase de liquidação de sentença.

Dessa forma, a ausência de comprovação mínima dos danos materiais e dos lucros cessantes impede o acolhimento do pedido, que, tal como formulado, inviabiliza a sua liquidação.

É como entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a contrario sensu
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESOLUÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAS. LUCROS CESSANTES. DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DA OBRIGAÇÃO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARTS. 402 E 403 DO CÓDIGO CIVIL. ARTS. 492 E 509, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO INFIRMADOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFINCIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA Nº 284/STF. [...]
3. A jurisprudência consolidada no âmbito de ambas as Turmas julgadoras integrantes da Segunda Seção é firme no sentido de que,
reconhecida a existência dos danos materiais a serem indenizados
(an debeatur), é perfeitamente possível relegar à fase de liquidação a apuração dos exatos limites da indenização devida (quantum debeatur).
[...]. (AgInt no REsp n. 1.885.160/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

E ainda: "
é inviável a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais sem a efetiva comprovação de prejuízo. [...] Não comprovada, na fase de conhecimento, a ocorrência de dano material, ou seja, sem que tenha sido oportunamente caracterizado um an debeatur, não é possível se deixar para a fase de liquidação a identificação do quantum debeatur
" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.770.411/RJ, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, relator para acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/2/2023, DJe de 5/7/2023).

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e, aplicando a teoria da causa madura, nos moldes do art. 1.013, §4º, do CPC, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Por fim, mantenho inalterados os ônus sucumbenciais definidos em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)